Tribunal: TJES
Processo: 5031500-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031500-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5031500-89.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: PAULO CEZAR RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA DA VERBA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou procedente o recurso inominado interposto pelo embargado.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão quanto ao caráter transitório da Carga Horária Especial e a contradição interna.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em análise, verifica-se que a discussão central reside na possibilidade de a Carga Horária Especial (CHE) integrar a base de cálculo do 13º salário e do adicional de 1/3 constitucional de férias, dada sua natureza temporária. A embargante sustenta que a nomenclatura adotada pelo Estatuto do Magistério decorre de mera atecnia do legislador. No entanto, conforme estabelecido pelo STF no RE 650.898/RS (Tema 484):

"Para que se tipifique um gasto como indenizatório,
não basta que a norma assim o considere
.
É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio.
" (STF. Plenário. RE 650.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017) (grifo nosso).

5. Ao examinar a natureza da CHE, constata-se que ela se enquadra perfeitamente no conceito de verba remuneratória, pois corresponde a uma contraprestação pelo exercício excepcional do magistério, ou seja, pelo acréscimo de trabalho decorrente da assunção de turmas adicionais em horários distintos. Diferentemente das horas extras (que pressupõem atividade além da jornada regular), a CHE reflete uma ampliação temporária da carga horária contratual, acarretando maior volume de trabalho sem, contudo, descaracterizar seu caráter remuneratório. Assim, embora a embargante alegue tratar-se de "atecnia legislativa" e defenda a classificação da CHE como verba transitória, entendo que a interpretação mais alinhada à Constituição Federal e à jurisprudência dominante é a que a reconhece como remuneração. Consequentemente, deve compor a base de cálculo do 13º salário e do 1/3 de férias, sujeitando-se aos demais descontos legais aplicáveis às verbas dessa natureza.

6. Jurisprudências nacionais nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. GPAF. REFLEXO NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INTEGRAÇÃO. DIREITO SOCIAL. COMPONENTE DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. ARTIGOS 4º E 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2011. EXPRESSA INCLUSÃO DE VANTAGENS, AINDA QUE TRANSITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

- O art. 13, incisos III e IV, e art. 23-A, da Lei Complementar nº 66/2011 (Dispõe sobre o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Superintendência da Guarda Civil Municipal) preveem que a Gratificação de Produtividade de Atividade Fim (GPAF) compõe a estrutura remuneratória do cargo. Assim, não pode então ser suprimida para fim de aplicabilidade dos direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. (0807484-78.2019.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 3ª Câmara Cível, juntado em 10/06/2020)

- No que se refere ao cálculo do décimo terceiro salário, há de se depreender a norma constitucional que garante aos servidores públicos a percepção do “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria” (art. 39, §3º c/c art. 7º, VIII, da CF). Para bem elucidar a forma de cálculo do décimo terceiro salário, basta buscar o próprio conceito de remuneração previsto no PCCR dos Guardas Civis Municipais de João Pessoa. Segundo o art.4º, inciso VIII, remuneração é a “retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, composto pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei”.

-
Sendo a GPAF espécie de vantagem (artigo 13, da LC nº 66/2011), bem como considerando que gratificações, inclusive, transitórias fazem parte da remuneração
, revela-se ilegítima a exclusão da GPAF do cálculo do décimo terceiro salário do recorrido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(0880361-27.2019.8.15.2001, Rel. Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA QUE NÃO OBSTA O TRÂMITE DA CORRESPONDENTE AÇÃO INDIVIDUAL. MÉRITO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE E DE FORMA HABITUAL.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, MAS QUE DIANTE DA FEIÇÃO SALARIAL PASSA A INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS RECURSAIS: (I) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5027514-78.2024.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. BRIGITTE REMOR DE SOUZA MAY, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 18-12-2024; (II) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5031067-86.2023.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-05-2024 E (III) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5023865-08.2024.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 10-12-2024. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006470-71.2024.8.24.0035, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 03-06-2025). (g.n)

7. Por fim, não há o que se falar em contradição, posto que a menção à hora extra foi em relação ao que exceder a diferença entre o valor devido a título de CHE e a limitação legal e jurisprudencial imposta sobre essa verba.

8. Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos mas
NÃO OS ACOLHO
.
Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)